Tribunal: TJES
Processo: 0002578-05.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002578-05.2017.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO CANAL FERRAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002578-05.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO CANAL FERRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA-BASE ADEQUADA 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso improvido.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002578-05.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO CANAL FERRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na inicial acusatória que, no dia 05 de setembro de 2014, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu veículo automotor em estado de embriaguez, tendo atropelado a vítima, que, em razão dos ferimentos, veio a óbito.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria, ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível, quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal
ad quem
e deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva, por meio do laudo de exame cadavérico, exame de constatação de alteração da capacidade motora, laudo pericial do local dos fatos, bem como os depoimentos prestados durante a instrução criminal.

A defesa alega que, embora o apelante tenha confessado a autoria, os fatos não ocorreram conforme descrito na denúncia.

Afirma que o apelante em momento algum perdeu o controle do carro, e que, na verdade, ao invadir a calçada do outro lado da rua, se deparou com a vítima, momento em que desviou o veículo. Contudo, a vítima, em movimento reflexo, correu para o meio da pista, tendo portanto sido atingida em uma tentativa de ambos de evitarem o acidente.

Entretanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Verifica-se das testemunhas que estavam presentes, no momento dos fatos, que o apelante conduzia o veículo embriagado, que a vítima foi arremessada a 50 metros, bem como que, no interior do veículo, havia quantidade considerável de latas de cerveja e pinos de cocaína, todos vazios.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo, portanto, a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Observa-se que o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 06 (seis) e máximo de 21 (vinte e um) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, do Código Penal, exasperou a pena-base em 04 anos. Para tanto, valorou negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, as quais foram devidamente fundamentadas:

Nada a valorar quanto à
culpabilidade
do acusado, notadamente por se tratar de dolo eventual. O requerido é possuidor de
maus

antecedentes
, tendo em vista a existência de condenação anterior (autos nº 0001586-64.2005.8.08.0013, 01664-19.2009.8.08.0013, 002618-70.2006.8.08.0013). Não há dados concretos acerca da
con­duta social
e
personalida­de
do réu, pelo que deixo de aquilatá-las. O
motivo do crime
, não será valorado em desfavor do réu. No tocante às
circunstâncias do crime
, entendo que devem ser avaliadas em desfavor do acusado, haja vista que o réu conduzia o veículo sob o efeito de álcool, invadiu a contramão de direção e o passeio adjacente, vindo a atingir a vítima, que caminhava naquele local. As
consequências do crime
são próprias do tipo. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em seu desfavor.

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.